Tribunal: TJDFT
Processo: 0703436-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0703436-48.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTES: SADIF COMERCIO DE VEICULOS LTDA, BANCO ITAUCARD S.A. APELADOS: RAIMUNDO CLEMENTE COMBUSTIVEIS LTDA, SADIF COMERCIO DE VEICULOS LTDA, STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA., BANCO ITAUCARD S.A. Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante se afere do cotejo dos autos, em suas contrarrazões aos apelos[1] interpostos, o autor/apelado, Raimundo Clemente Combustíveis LTDA., informara que o veículo objeto da lide e dos contratos de compra e venda e financiamento, cuja rescisão e a devolução dos valores pagos aos réus Sadif Comércio de Veículos LTDA., FCA FIAT Chrysler Automóveis Brasil LTDA. e Banco Itaucard S/A, sobejaram determinadas pela sentença apelada, que, em contrapartida, cominara ao demandante a obrigação de restituir o automóvel à Sadif, sofrera um sinistro e, diante da perda total do bem, o que remanescera fora entregue à seguradora, que suportara a cobertura convencionada. consoante os documentos comprobatórios apresentados[2]. Ademais, a primeira apelante desistira do apelo que aviara, tendo em conta a realização do pagamento promovido pela fabricante. Destarte, tendo em vista que o havido afeta diretamente o objeto do apelo remanescente, traduzindo, ainda, fato jurídico superveniente, digam as partes, notadamente, o apelante remanescente – Banco Itaucard S/A –, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a perda superveniente de objeto apontada, de forma a se prevenir a ocorrência de decisão surpresa. Como corolário, retirem-se os recursos da pauta de julgamento virtual e/ou presencial em que inseridos ante a necessidade de ultimação das diligências delineadas. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de setembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Contrarrazões - ID 71795010, fls. 955/960; e ID 71795012, fls. 973/977. [2] - Documentos – ID 71795011, fls. 961/972, e ID 71795013 a ID 71795017, fls. 978/983.